Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705849-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, pois o recurso a ser julgado são os embargos de declaração opostos pelo agravante contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento. Ato contínuo, proceda-se à intimação da parte embargada, a quem faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora